Tribunal: TJPA
Processo: 0801869-48.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801869-48.2018.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM ÁREA URBANA. RECURSOS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Cuidam os autos de agravos internos, o primeiro interposto pelo Município de Parauapebas e o segundo pela concessionária de energia elétrica, ambos voltados contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação anteriormente manejados, mantendo sentença proferida em ação popular relacionada à implantação de linha de transmissão de alta tensão em área urbana.

2.A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condicionar a validade da licença ambiental à adoção de medidas de mitigação e segurança, inclusive realização de Estudo de Impacto de Vizinhança, identificação de áreas de risco e implementação de providências administrativas destinadas à proteção da coletividade atingida.

3.Os agravantes sustentam, em linhas gerais, nulidades processuais, legalidade do procedimento administrativo de licenciamento, inadequação da aplicação do princípio da precaução, perda superveniente do objeto em razão da conclusão da obra, inexistência de irregularidades urbanísticas e afastamento das obrigações impostas pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática merece reforma diante das nulidades alegadas nos dois agravos internos; (ii) saber se o empreendimento observou as exigências urbanísticas e ambientais pertinentes; (iii) saber se a conclusão da obra ou o Tema 479 do STF afastam as medidas impostas; e (iv) saber se subsiste a responsabilidade dos recorrentes pelas providências determinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O agravo interno exige demonstração objetiva de desacerto da decisão singular. A simples renovação das teses já deduzidas nas apelações, sem infirmar especificamente os fundamentos adotados, não autoriza a reforma pretendida.

6.As nulidades processuais invocadas reclamam comprovação de prejuízo concreto. Ausente demonstração efetiva de dano ao contraditório ou à ampla defesa, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas.

7.A tutela jurisdicional conferida na origem observou solução proporcional, pois não determinou desconstituição automática do empreendimento já implantado, mas condicionantes voltadas à regularização do licenciamento e mitigação de riscos urbanísticos e ambientais, em consonância com o art. 21 da LINDB.

8.O precedente firmado no STF no Tema 479 refere-se à impossibilidade de imposição judicial de redução de campos eletromagnéticos abaixo dos limites legais apenas por incerteza científica. Não impede, contudo, o controle judicial acerca da observância da legislação urbanística, da necessidade de estudos exigidos em lei e da adoção de providências administrativas preventivas.

9.A conclusão física da obra não conduz à perda superveniente do objeto quando persistem efeitos permanentes do empreendimento e necessidade de controle das condicionantes ambientais e urbanísticas.

Permanecem hígidas as obrigações impostas aos recorrentes, considerados os distintos deveres do ente público licenciador e da concessionária executora, ambos vinculados à proteção do interesse coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Agravos internos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“A reiteração de argumentos já apreciados, desacompanhada de impugnação específica aos fundamentos da decisão singular, não justifica provimento do agravo interno.”

“A conclusão do empreendimento não implica perda do objeto quando subsistem efeitos urbanísticos e ambientais sujeitos a controle judicial.”

“O Tema 479 do STF não afasta a exigência de observância das normas urbanísticas e ambientais aplicáveis ao licenciamento.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV e LXXIII; art. 225; CPC/2015, art. 1.021; Lei nº 4.717/1965; LINDB, art. 21; Lei nº 10.257/2001, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.189/SP (Tema 479), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08.06.2016; STJ, EREsp 1.192.563/SP, Primeira Seção, j. 27.02.2019; Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.189/SP (Tema 479), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08.06.2016, pub. 03.04.2017; STJ, EREsp 1.192.563/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.02.2019, DJe 01.08.2019; Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação Cível nº 0801050-03.2019.8.14.0097, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação Cível nº 0826261-45.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS (Id. 34461140) e por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id. 33738401),
contra a decisão monocrática de Id. 32831152, proferida no bojo da Apelação Cível, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação anteriormente interpostos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos autos de Ação Popular em que figura como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, trata-se de ação popular ajuizada por Willian Delon Campos de Castro, posteriormente assumida pelo Ministério Público do Estado do Pará em substituição processual, em face do Município de Parauapebas e da então concessionária CELPA, objetivando a invalidação do licenciamento ambiental referente à implantação/expansão de linha de transmissão de energia elétrica em área urbana do Município de Parauapebas, sob alegação de inexistência de estudos técnicos adequados, especialmente Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, além de riscos à saúde, à segurança coletiva e ao meio ambiente urbano.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, modulando os efeitos da licença ambiental concedida, para condicioná-la à adoção de medidas de segurança, mitigação e regularização, preservando a continuidade do serviço público essencial e privilegiando a saúde e segurança dos munícipes, com fundamento no art. 21 da LINDB.

Contra a sentença, Município de Parauapebas e CELPA interpuseram apelações cíveis. Sobreveio a decisão monocrática de Id. 32831152, que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, perda superveniente do objeto e nulidade da sentença por julgamento extra petita, concluindo, no mérito, pela obrigatoriedade do Estudo de Impacto de Vizinhança em empreendimento de significativo impacto urbano, incidência do princípio da precaução e manutenção das condicionantes impostas na origem.

A ementa da referida decisão restou assim delineada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA URBANA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA) REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV). VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. APLICAÇÃO DA LINDB. MANUTENÇÃO DAS CONDICIONANTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Ação Popular ajuizada com o objetivo de anular o licenciamento ambiental e paralisar a instalação de linhas de transmissão de alta tensão em área urbana densamente povoada do Município de Parauapebas, sob a alegação de riscos à saúde pública (radiação eletromagnética), à segurança dos moradores e ausência de estudos técnicos obrigatórios (EIV). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, não para demolir a obra (já concluída), mas para condicionar a validade da licença à realização do Estudo de Impacto de Vizinhança e à implementação de medidas de mitigação e segurança, com base no art. 21 da LINDB. Os réus (Município e Concessionária) apelaram alegando inadequação da via, perda do objeto e legalidade do licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Ação Popular é via adequada para tutelar o meio ambiente urbano e a saúde pública diante de licenciamento supostamente irregular; (ii) saber se a conclusão da obra implica perda superveniente do objeto; (iii) saber se a sentença incorreu em vício extra petita ao determinar medidas mitigadoras não expressamente pedidas, mas decorrentes da invalidação parcial do ato; e (iv) saber se a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é obrigatória para empreendimentos de energia em área urbana, à luz do Estatuto da Cidade e do princípio da precaução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A Ação Popular é instrumento constitucional (art. 5º, LXXIII, CF/88) adequado para a anulação de atos lesivos ao meio ambiente e à moralidade administrativa, sendo a lesividade presumida na inobservância de normas de ordem pública que visam proteger a segurança e a saúde da coletividade.

3. A conclusão das obras não acarreta a perda do objeto da ação, pois os riscos ambientais e urbanísticos (campos eletromagnéticos, ruído, desvalorização, risco de acidentes) são de natureza permanente e contínua. A teoria do fato consumado é inaplicável em matéria ambiental quando implica a perpetuação de ilicitudes e riscos à população.

4. Não configura julgamento extra petita a decisão que, valendo-se da interpretação lógico-sistemática do pedido e do poder geral de cautela, bem como do art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), modula os efeitos da invalidação do ato administrativo para impor medidas de regularização e mitigação (obrigação de fazer) em vez da destruição total do empreendimento, garantindo a continuidade do serviço público essencial com segurança.

5. O licenciamento ambiental simplificado não substitui a exigência constitucional e legal do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para empreendimentos de significativo impacto urbano (arts. 36 e 37 da Lei nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade). A ausência do EIV vicia o procedimento, violando o devido processo legal urbanístico e o direito à cidade sustentável. A aplicação do princípio da precaução impõe a adoção de medidas de segurança em favor da população lindeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII e art. 225; Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), arts. 36 e 37; LINDB, art. 21; CPC/2015, art. 322, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: EREsp n. 1.192.563/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 1/8/2019; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010500320198140097 27116137, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08262614520188140301 29804787, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público.

A EQUATORIAL PARÁ, em suas razões, suscita as preliminares de inadequação da via eleita, por entender inexistente a prova de lesividade, e de nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que o juízo de origem concedeu providências (EIV e planos de contingência) não constantes do rol de pedidos.

No mérito, sustenta a inexistência de inconformidade técnica, asseverando a plena regularidade da obra.

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a concessão de prazo para alegações finais.

No mérito, defende a legalidade do processo administrativo, a incorreta aplicação do princípio da precaução e a violação ao Tema 479 do STF.

Pontua, ainda, a inexistência de ilegalidade do ente público, atribuindo responsabilidade exclusiva à concessionária..

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará (Id. 35243947), nas quais defende a manutenção integral da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, sustentando a adequação da ação popular, a permanência do interesse processual, a inexistência de julgamento extra petita e a legalidade da exigência de medidas mitigadoras.

Requer, em essência, o desprovimento do agravo interno interposto pela concessionária, com preservação do decisum recorrido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos agravos internos interpostos pelo Município de Parauapebas e pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Todavia, após reexame detido das razões recursais, verifico que não assiste razão aos agravantes, impondo-se a manutenção integral da decisão monocrática de Id. 32831152.

A controvérsia devolvida nesta fase recursal cinge-se à verificação da correção da decisão singular que, ao apreciar as apelações anteriormente interpostas, manteve sentença proferida em ação popular ajuizada para questionar a regularidade do licenciamento ambiental referente à implantação de linha de transmissão de energia elétrica em área urbana do Município de Parauapebas.

Os agravantes, em essência, renovam argumentos já deduzidos nos recursos de apelação, sem, contudo, infirmar de modo efetivo os fundamentos centrais do decisum recorrido.

PRELIMINARES

1. Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa (Agravo do Município)

O Município de Parauapebas alega a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau não oportunizou a apresentação de alegações finais, violando o rito previsto no art. 7º, V, da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65).

A referida norma estabelece a abertura de prazo para alegações quando não há requerimento de prova testemunhal ou pericial. No caso dos autos, o feito foi julgado antecipadamente, pois o magistrado considerou a matéria suficientemente instruída com as provas documentais e a inspeção judicial realizada.

A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o indeferimento de provas ou a supressão de atos processuais, como as alegações finais, só configura cerceamento de defesa se ficar demonstrado o efetivo prejuízo à parte (princípio do pas de nullité sans grief).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. "ESCÂNDALO DOS PRECATÓRIOS". EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (LFTSC) SUPOSTAMENTE PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, MAS COM DESTINAÇÃO DIVERSA PARA O DINHEIRO CAPTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO AO ESTADO DAS LFTSC IRREGULARMENTE EMITIDAS E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR IBF FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 47, 165, 267, XI, 282, III, E 295, I, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 458, II, TODOS DO CPC/73, E DOS ARTS. 6º E 7º, III, AMBOS DA LEI 4.717/65. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Violação aos arts. 282, III, e 295, I, e parágrafo único, I, do CPC/73. Não conhecimento. Não é inepta a petição inicial que apresenta causa de pedir compreensível, pedido certo e determinado e possibilita a defesa do réu e a prestação jurisdicional.

Precedentes. Ademais, concluindo a instância de origem que inexiste o vício de inépcia por não ter havido prejuízo à defesa da recorrente, a revisão desse entendimento demandaria inevitável revolvimento do substrato fático-probatório da causa, inviável em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nulidade da citação. Não conhecimento do recurso especial, no ponto, ante a ausência de indicação, com precisão e clareza, do dispositivo legal pretensamente violado pelo acórdão recorrido.

Incidência da Súmula 284/STF.

3. Violação aos arts. 165 e 458, II, do CPC/73, pela pretensa ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Não conhecimento do recurso especial, no ponto, ante a mera transcrição acrítica de trechos do voto vencido e de um julgado do STF que não guarda relação com a causa. Incidência da Súmula 284/STF.

4. Violação aos arts. 47, 267, XI, do CPC/73 e arts. 6º e 7º, III, da Lei 4.717/65, por alegada inobservância do litisconsórcio passivo necessário existente no caso. Alegação rechaçada pelo acórdão recorrido a partir de peculiaridades fáticas da causa. Conclusão que não pode ser revista em instância extraordinária, por demandar amplo reexame dos fatos e provas constantes dos autos, vedado nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes.

5. Conhecimento do recurso especial por c. Impossibilidade, uma vez que o recorrente não fez o mínimo apontamento de acórdãos que teriam, em tese, resolvido questão de direito de maneira divergente daquela resolvida pelo acórdão recorrido, tampouco tendo indicado quais dispositivos legais teriam sido interpretados pelo tribunal de origem em dissidência com outros julgados. Inobservância, pelo recorrente, das disposições do art. 541, parágrafo único, do CPC/73. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 47, 125, I, 165, 267, XI, 282, III, E 295, I, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, 330, 332, 420, PARÁGRAFO ÚNICO, 427 E 458, II, E 535, TODOS DO CPC/73; DOS ARTS. 1º, 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, "C", 6º, 7º, "CAPUT", III E V, E 11, TODOS DA LEI 4.717/65; E DO ART. 1º DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

6. Conforme fundamentação exposta quando do julgamento do recurso especial interposto pela recorrente IBF Factoring Fomento Comercial Ltda., as alegações de violação aos arts. 47 e 267, XI, do CPC/73, e aos arts. 6º e 7º, III, da Lei 4.717/65 não comportam conhecimento, incidindo, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ. Idêntica solução aplica-se quanto à alegada violação aos arts. 282, III, e 295, I, e parágrafo único, I e II, do CPC/73, por eventual inépcia da petição inicial da ação popular, também no ponto verificando-se a incognoscibilidade do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Violação aos arts. 125, I, 330, 332, 420, parágrafo único, e 427, todos do CPC/73, bem como do art. 7º, "caput", e V, da Lei 4.717/65 por alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem abertura de prazo para oferecimento de razões finais. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual, se as instâncias ordinárias consideram prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente provados.

Precedentes. Averiguar a necessidade de dilação probatória no caso concreto, tal como pretendido pelo recorrente, exigiria inevitável reexame de todo o substrato fático-probatório da causa, inviável em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

8. Violação aos arts. 165, 458 e 535 por ausência de fundamentação no acórdão recorrido. Insubsistência da alegação, haja vista que o acórdão recorrido encontra-se fundamentado de maneira razoável e suficiente, tendo sido apreciados, conjunta ou isoladamente, todos os argumentos apresentados pelo recorrente. Além disso, é pacífico o entendimento de que não há ofensa ao art. 535, II, do CPC/73 quando o acórdão recorrido tenha se manifestado de maneira fundamentada e adequada a respeito das questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo vício no julgado tão somente pelo fato de a solução conferida à controvérsia ser destoante daquela desejada pelo recorrente. Precedentes.

9. Violação aos arts. 1º e 2º, parágrafo único, c, da Lei 4.717/65 pela alegada ausência de conduta do recorrente reveladora de ilicitude ou causadora de lesividade ao erário. Não conhecimento.

Tribunal de origem que, debruçando-se sobre o arcabouço fático-probatório da causa, concluiu que o recorrente praticou conduta ilícita e lesiva ao erário catarinense. Entendimento que, para ser revisto na forma pretendida pelo recorrente, demandaria inevitável revolvimento dos fatos e provas da causa, o que não se coaduna com a cognição estreita própria do recurso especial, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 7/STJ.

Precedentes.

10. Violação ao art. 1º do Código Civil e ao art. 11 da Lei 4.717/65 por solidariedade presumida. Para sustentar a condenação do recorrente de forma solidária, o acórdão recorrido adotou como fundamentação legal o art. 904 do Código Civil de 1.916, fundamento que não foi objeto de impugnação no recurso especial e que sustenta, por si, a conclusão do acórdão. Não conhecimento, no ponto, do recurso especial, presente o óbice da Súmula 283/STF.

11. Incognoscibilidade do recurso especial por c, haja vista que o exame do arrazoado revela total ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas, requisito esse - o cotejo - cuja observância já constituía ônus processual do recorrente ainda ao tempo do CPC/73, conforme firme orientação da Primeira Turma. Precedentes. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; AOS ARTS. 1º, 2º, 6º, 7º, III, E 21 DA LEI 4.717/65; AO ART. 59 DA LEI 8.666/93; AOS ARTS. 20, § 4º, 47, 165, 267, I, 282, 283, 295, 330, I, 458, II, E 535, I E II, TODOS DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

12. Conforme fundamentação exposta quando do julgamento do recurso especial interposto pela recorrente IBF Factoring Fomento Comercial Ltda., as alegações de violação aos arts. 6º e 7º, III, da Lei 4.717/65 e 47 do CPC/73 não comportam conhecimento, incidindo, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ. Idêntica solução aplica-se quanto à alegada violação aos arts. 282, 283, 267, I, e 295 do CPC/73, por eventual inépcia da petição inicial da ação popular, também no ponto verificando-se a incognoscibilidade do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

13. Conforme fundamentação exposta quando do julgamento do recurso especial interposto pelo recorrente Fernando Ferreira de Mello Junior, não comporta conhecimento a alegada violação ao art. 330, I, do CPC/73, por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, em virtude da incidência, uma vez mais, do óbice da Súmula 7/STJ. Além disso, utilizando-se dos mesmos fundamentos utilizados quando do exame do recurso especial de Fernando Ferreira de Mello Júnior, rejeita-se a alegada violação aos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73.

14. Não cabe conhecer do recurso naquilo em que alegada violação ao art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência atribuída constitucionalmente ao Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, III, da Carta Política, e em linha com o entendimento unânime deste STJ. Precedentes.

15. Alegação de violação aos arts. 1º, 2º e 7º, da Lei 4.717/65 e ao art. 59 da Lei 8.666/93 por suposta ausência de lesividade do ato impugnado (edição da Ordem de Serviço 5/88). Acórdão recorrido que, debruçando-se sobre o arcabouço fático-probatório dos autos, reconheceu que a Ordem de Serviço 5/88, embora considerada nula, foi determinante para a emissão das LFTSCs pelo Governo de Santa Catarina. Acórdão que afirma, ainda, que foi por conta do conteúdo desse ato administrativo nulo que diversas instituições - Assembleia Legislativa do Estado, Banco Central do Brasil e Senado Federal - passaram a atuar no sentido de viabilizar ou permitir a emissão das letras em comento, as quais teriam por destinação o pagamento de precatórios nos moldes do art. 33 do ADCT, débitos esse que, em verdade, não existiam ao tempo da emissão dos títulos. Foi sob o exame dos fatos e provas da causa, ademais, que o acórdão recorrido reconheceu a lesividade ao erário catarinense da emissão e negociação das LFTSCs, o que, ainda segundo o acórdão, teria sido feito com deságio e mediante pagamento de corretagem ao Banco Vetor S/A, no importe histórico de R$ 33.275,009,10.

16. Reexaminar as conclusões do acórdão impugnado de modo a concluir pela ausência de lesividade ou de imoralidade decorrente da edição da OS 5/88, na forma pretendida pelo recorrente, demandaria inevitável revolvimento de todos os elementos fáticos e probatórios da demanda, pretensão essa que, uma vez mais, esbarra no entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

17. Violação ao art. 21 da Lei 4.717/65. Não conhecimento. No acórdão relativo ao julgamento dos embargos infringentes afirma-se textualmente que a ação tinha por objeto o cancelamento da emissão das LFTSCs, ocorrida nos idos de 1996, ao passo que, no recurso especial, o recorrente não impugna esse fundamento, limitando-se a alegar que o objeto da ação seria a anulação da OS 5/88. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. Referência no voto, "obter dictum", ao fato de que na petição inicial consta expressamente pedido de "cancelamento da emissão das Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTSC, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais para sua emissão", de modo que, tendo sido tais títulos emitidos em 1996, o "dies a quo" do prazo prescricional para a ação popular jamais poderia ser computado a partir da edição da OS 5/88, tal como postulado pela recorrente. A nulidade desse ato administrativo (OS 5/88) não é o objeto da ação popular, mas sim o fundamento jurídico (causa de pedir) para o pedido de cancelamento da emissão das LFTSCs.

18. Violação ao art. 20, § 4º, do CPC/73. Inocorrência. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido prestigia a jurisprudência deste Tribunal Superior edificada ao tempo do CPC/73, que estabelecia a incidência do art. 20, § 3º, do revogado Código de Processo Civil nos casos de sentença ou acórdão de conteúdo condenatório - caso dos autos -, salvo se a condenação era dirigida contra a Fazenda Pública - o que não é o caso dos autos -, hipótese em que incidiria a regra especial do art. 20, § 4º, do CPC/73.

Precedentes.

19. Incognoscibilidade do recurso especial por c, haja vista que o exame do arrazoado revela total ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas, requisito esse - o cotejo - cuja observância já constituía ônus processual do recorrente ainda ao tempo do CPC/73, conforme firme orientação da Primeira Turma. Precedentes. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA E OSCAR FALK. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CONHECIMENTO.

20. O acórdão de julgamento das apelações data de 15/3/2001, tendo sido publicado na imprensa oficial em 08/10/2001. Trata-se de ato jurídico processual anterior ao advento da Lei 10.352, de 26/12/2001 (vigente 3 meses após a data da publicação), que alterou a redação do art. 498 do CPC/73, razão pela qual não há reparo a fazer ao proceder do recorrente, que optou, à época, pela interposição simultânea de embargos infringentes e recurso especial. Todavia, julgados pelo Tribunal de origem os embargos infringentes em 13/12/2004, constituía ônus processual do recorrente ratificar o recurso especial prematuramente interposto, providência essa não realizada na espécie, e que impede, portanto, o conhecimento do recurso pela instância superior. Precedentes.

21. Recurso especial interposto por Paulo Afonso Evangelista Vieira e Oscar Falk não conhecido. Recursos especiais interpostos por IBF Factoring Fomento Comercial Ltda., Fernando Ferreira de Mello Júnior e Vetor Negócios e Participações S/A conhecidos em parte, e, nessa extensão, aos quais se nega provimento.

(REsp n. 997.141/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

No presente caso, o Município não demonstrou qual fato ou argumento novo, essencial ao deslinde da causa, deixaria de apresentar ou reforçar em suas alegações finais, e que seria capaz de alterar o convencimento do julgador, já formado com base no robusto acervo probatório. A inspeção judicial e os documentos técnicos foram determinantes para a decisão, e a oportunidade para o debate sobre essas provas foi garantida ao longo de todo o processo.

Portanto, ausente a demonstração de prejuízo concreto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Da alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita

Não assiste razão.

Com efeito, a Ação Popular é o instrumento constitucional previsto no art. 5º, inciso LXXIII, da CF/88, destinado à anulação de atos lesivos não apenas ao patrimônio público e à moralidade administrativa, mas expressamente ao meio ambiente.

A pretensão deduzida na ação originária consistia em impedir a manutenção de licenciamento reputado lesivo ao interesse público e restaurar a legalidade administrativa. A sentença, ao invés de simplesmente anular a licença e determinar a reversão física integral da obra, optou por solução menos gravosa e mais eficiente, modulando os efeitos do ato administrativo, exigindo providências corretivas e mitigatórias.

Tal técnica decisória guarda plena coerência com o pedido material de tutela da legalidade e da segurança coletiva, destacando-se que o magistrado não está adstrito à literalidade estreita da formulação do pedido, devendo interpretá-lo sistematicamente, nos termos do art. 322, §2º, do CPC. Não houve concessão de bem da vida estranho à demanda, mas apenas conformação jurisdicional adequada ao caso concreto.

Além disso, a sentença invocou expressamente o art. 21 da LINDB, privilegiando solução proporcional, apta a compatibilizar continuidade do serviço público essencial com proteção da coletividade. Não há vício extra petita, mas exercício legítimo da jurisdição.

Nesse cenário, o questionamento sobre a regularidade do licenciamento ambiental e os riscos concretos à saúde e segurança da coletividade decorrentes da instalação de linhas de transmissão em área urbana adensada amolda-se perfeitamente à finalidade do instituto. A lesividade, nestes casos, é presumida ante a inobservância de normas de ordem pública que regem o direito urbanístico e ambiental.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO POPULAR. PRESSUPOSTOS. COMPROVAÇÃO DO ATO LESIVO. PREJUÍZO MATERIAL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de Ação Popular movida em 2004 contra a Prefeitura Municipal de Santos, Roca Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., Paulo Roberto Gomes Mansur (ex-Prefeito e Deputado Federal Beto Mansur) e Emerson Marçal (ex-Secretário de Administração), em decorrência de celebração, sem licitação, de contrato de fornecimento de cestas básicas com a municipalidade.

A contratação foi feita por dispensa de licitação por emergência, nos termos do art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/1993.

2. A sentença julgou a ação procedente para "anular o contrato administrativo 280/2003 decorrente do procedimento 23467/2003-71 e condenar os requeridos a restituir aos cofres do Município de Santos a quantia de R$ 3.235.410,00 (três milhões, duzentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e dez reais), com correção monetária, desde a data do desembolso, e juros legais, desde a data da citação".

3. O acórdão que julgou a Apelação no Tribunal de origem segue a mesma linha. Ampara-se na prova documental no trecho no qual afirma que "não se pode olvidar que essa obrigação vigorava desde o ano de 1997, sem que tenha ocorrido qualquer circunstância de caráter emergencial que viesse a justificar a contratação direta" das cestas básicas, reconhecendo a lesividade presumida para o ajuizamento da Ação Popular. Aduz que ocorreu emergência fabricada para justificar a dispensa de licitação quando "a situação foi criada pelos próprios réus que, dolosa ou culposamente, pouco importa, deixaram transcorrer o prazo para se ultimar, de acordo com a lei, a contratação do fornecimento de cestas básicas". Fixa, ao final, que "a condenação à restituição aos cofres públicos deve limitar-se e compreender aos valores efetivamente dispendidos (sic) e que se referem a dois meses de contratação irregular".

4. O Recurso Especial foi provido em parte, mantendo o dever de ressarcimento ao erário no montante correspondente à diferença entre o valor pago e o custo básico das cestas entregues, afastando o dever de ressarcir na integralidade do valor dos contratos com dispensa de licitação.

5. Argumenta a parte embargante que o acórdão embargado da Segunda Turma teria adotado entendimento divergente do acórdão paradigma da Primeira Turma (REsp 1.447.237/MG, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho) que fixou a tese da necessidade da demonstração do binômio ilegalidade-lesividade para a condenação do autor do ilícito em Ação Popular, o que não teria sido demonstrado no caso concreto.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (NECESSIDADE-UTILIDADE) 6. No acórdão embargado constatou-se que, para justificar a contratação direta por dispensa de licitação, o poder público apresentou emergências fabricadas ou fictas, deixando, por exemplo, de tomar tempestivamente as providências para a licitação previsível. Assim, atinge-se o termo final de um contrato sem pôr em prática a licitação necessária à nova contratação.

7. O Município de Santos/SP, na gestão dos agentes políticos ora embargantes, realizou seguidas contratações emergenciais para o fornecimento de cestas básicas, sem abertura do regular procedimento licitatório, mesmo existindo condenação judicial em processo anterior relacionado a outro contrato emergencial com mesmo objeto, no qual se declarou a ilegalidade do negócio jurídico celebrado para aquisição das cestas básicas.

8. O acórdão embargado utilizou-se de duplo fundamento para justificar o dever de ressarcimento ao erário. Reconheceu a existência de efetivo dano ou prejuízo financeiro à Administração Pública com a aquisição de cestas básicas pelo Município em valor superior àquele praticado no mercado, tanto que determinou a quantificação do prejuízo na fase de cumprimento da sentença.

Concluiu, entretanto, com base em precedentes do STJ e do STF, prescindível comprovar o prejuízo financeiro ao erário na Ação Popular, por entender suficiente a demonstração do ilícito (violação ao princípio licitatório) e de que a Administração deixou de adotar os critérios legais que prezam pela impessoalidade e moralidade na aquisição de bens e serviços pelo poder público, inviabilizando a competição entre os fornecedores e a escolha da proposta mais vantajosa pelo erário.

9. Ou seja, mesmo que em exercício argumentativo defenda-se que deve prevalecer o posicionamento firmado no acórdão paradigma da Primeira Turma, há no acórdão recorrido elementos suficientes para fazer ver o ato lesivo ao patrimônio público, pois o dano ao erário encontra-se evidenciado nos autos em relação aos valores pagos pelo Município a título de cesta básica que sobejam os valores praticados no mercado.

10. Assim, não se verifica no caso concreto que o manejo dos Embargos de Divergência, caso acolhida a tese do acórdão paradigma, enseja alteração do julgamento do Recurso Especial, configurando ausência de interesse recursal, binômio utilidade-necessidade, indispensável para viabilizar a via recursal. TEMA 836/STF. DESNECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO ATO LESIVO DE CONTEÚDO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA AÇÃO POPULAR 11. Na sessão de julgamento do dia 14.3.2018 o Relator, eminente Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento aos Embargos de Divergência, argumentando que "a condenação ao pagamento de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 11 da Lei da Ação Popular, depende de que se tenha comprovado a efetiva ocorrência e a extensão do prejuízo ao erário".

Concluiu que "há de se reabrir a instrução processual, com o fim de que se produza prova acerca de eventual dano patrimonial sofrido pelo erário e, em caso positivo, da extensão de tal dano".

12. Como se sabe, a divergência que enseja a interposição dos Embargos de Divergência deve ser atual, nos termos da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

13. Não encontra abrigo na interpretação que vem realizando a Suprema Corte, na matéria, o entendimento firmado no acórdão paradigma, de que o conceito de ato lesivo sufragado pela Constituição Federal no inciso LXXIII do art. 5º ("qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;"), bem como pela Lei da Ação Popular (4.717/1965), apenas estaria compreendido nos

casos em que houver lesão ao erário de conteúdo econômico-financeiro.

14. O STF editou o Tema 836 da sua jurisprudência afirmando: "Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.". Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes do STF: AI 745203/ SP.

Relator Ministro Roberto Barroso. Julgamento: 23/6/2015. Órgão Julgador: Primeira Turma; AI 561622/ SP. Relator Ministro Ayres Britto. Julgamento: 14/12/2010. Órgão Julgador: Segunda Turma; RE 170768/SP. Relator Ministro Ilmar Galvão. Julgamento:

26/3/1999.Órgão Julgador: Primeira Turma.

15. Não se desconhece a existência de precedente do STJ que entende "imprescindível a comprovação do binômio ilegalidadelesividade, como pressuposto elementar para a procedência da Ação Popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes" (REsp 1.447.237/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/3/2015).

16. Ocorre que a jurisprudência majoritária do STJ defende que a Ação Popular é cabível quando violados os princípios da Administração Pública (art. 37 da CF/1988), como a moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público. A lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4.717/1965 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerá-lo lesivo e nulo de pleno direito. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.504.797/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no REsp 1.378.477/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/3/2014; REsp 1.071.138/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; REsp 849.297/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012; REsp 1.203.749/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; REsp 1.127.483/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/2012; AgRg nos EDcl no REsp 1. 096.020/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/11/2010; REsp 858.910/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1º/2/2007, p. 437.

DANO IN RE IPSA 17. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a dispensa indevida de licitação configura dano in re ipsa, permitindo a configuração do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. A propósito: AgInt nos EREsp 1.512.393/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 17/12/2018; REsp 1.732.761/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018.

CONCLUSÃO

18. Embargos de Divergência conhecidos e não providos.

(EREsp n. 1.192.563/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 1/8/2019.)

Presente essa moldura, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, haja vista que a alegação de riscos à saúde pública e irregularidades no licenciamento ambiental (ausência de EIV) configura, em tese, lesividade suficiente para o manejo da ação.

MÉRITO

O cerne da controvérsia é Legalidade do Licenciamento e Obrigatoriedade do EIV, cujos agravantes defendem a regularidade do licenciamento, afirmando que seguiram as normas setoriais da ANEEL e que o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) não seria exigível.

O argumento não se sustenta. A decisão monocrática, em linha com a sentença, acertadamente reconheceu que o licenciamento, embora possa ter atendido a requisitos setoriais, ignorou uma exigência fundamental da política urbana: a análise dos impactos do empreendimento na vizinhança.

Releva pontuar que o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) é claro ao determinar que lei municipal definirá os empreendimentos que dependerão de EIV para obter licenças de construção ou funcionamento, pelo que a instalação de linhas de alta tensão em área residencial densa traz riscos evidentes à segurança (queda de cabos, descargas) e à saúde (campos eletromagnéticos), exigindo cautela redobrada.

A instalação de uma linha de transmissão de alta tensão em perímetro urbano densamente povoado é, por sua natureza, um empreendimento de significativo impacto urbanístico, capaz de gerar riscos e incômodos à vizinhança, o que atrai a obrigatoriedade do EIV. A ausência desse estudo configura vício insanável no procedimento de licenciamento, por violação ao devido processo legal urbanístico.

Desse modo, a aplicação do princípio da precaução, pilar do Direito Ambiental, reforça a necessidade de medidas protetivas. Diante da incerteza científica sobre os efeitos de longo prazo da exposição a campos eletromagnéticos, o Poder Público tem o dever de agir preventivamente para proteger a saúde e a segurança da população. A sentença, mantida pela decisão agravada, cumpriu exatamente este dever ao impor condicionantes baseadas na precaução.

A respeito da intervenção judicial para proteção ambiental, este Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRIGO DE ANIMAIS . COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LICENCIAMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Município de Belém a adotar providências administrativas relacionadas ao licenciamento ambiental do abrigo “Au Family” e demais abrigos de animais da cidade .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Município de Belém possui competência para o licenciamento ambiental dos abrigos de animais localizados em seu território; (ii) é legítima a intervenção do Poder Judiciário diante da omissão administrativa na implementação de políticas públicas ambientais locais.

III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 23, VI e VII) e a Lei Complementar nº 140/2011 (art. 9º, XIV) atribuem competência aos Municípios para a proteção ao meio ambiente e à fauna, bem como para o licenciamento de atividades com impacto ambiental local . 4. A Resolução nº 162/2021 do COEMA não afasta a competência municipal, sendo norma infralegal que não pode restringir atribuições impostas legal e constitucionalmente.

5. A omissão prolongada da administração municipal justifica a intervenção judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ .

6. A criação, posterior à sentença, da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – SEPDA, evidencia o reconhecimento da competência do Município de Belém e reforça a legitimidade das medidas impostas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “ 1. O Município detém competência para o licenciamento ambiental de abrigos de animais localizados em seu território, diante do impacto ambiental local e do interesse municipal envolvido .

2. A omissão administrativa justifica a intervenção judicial para assegurar a proteção ambiental e o bem-estar animal, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, VI e VII; art . 225; LC nº 140/2011, art. 9º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1804607/MS, Rel. Min . Herman

Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe

11 .10.2019; STF, AI 708.667 AgR, Rel. Min . Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.02.2012 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08262614520188140301 29804787, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, a decisão monocrática não merece reparos, pois está alinhada à legislação e à jurisprudência dominantes, que prestigiam a proteção do meio ambiente urbano e a aplicação dos princípios da prevenção e da precaução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Cumpre assinalar que o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil destina-se à revisão colegiada de decisão monocrática, exigindo da parte recorrente demonstração objetiva de desacerto jurídico, erro de premissa, omissão relevante ou superveniência de circunstância apta a infirmar a conclusão adotada. Não se presta, todavia, à mera repetição das razões anteriormente expendidas no recurso principal.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026